Tribunal: STF
Processo: AO 2614
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás propôs ação originária, autuada como petição, com pedido de tutela de urgência, buscando ver anulado pronunciamento mediante o qual o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) consignou fosse incluído o nome do promotor de justiça Carlos Vinícius Alves Ribeiro na lista de promoção por merecimento, inaugurada pelo Edital n. 91/2021, para a 12ª Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia.



    Em 28 de setembro de 2021, indeferi o pedido de liminar e determinei a reautuação como ação originária, a retificação do polo passivo, de modo a constar a União, e a regularização da representação.



    A parte autora, com a petição/STF n. 100.505/2021, opôs embargos de declaração. Aponta obscuridade, dizendo não ter sido indicada a irregularidade a ser sanada. Sustenta a capacidade do Ministério Público de ser parte e de estar em juízo, assim como a capacidade postulatória do Procurador-Geral de Justiça nas demandas voltadas à defesa da autonomia e das prerrogativas institucionais do Órgão. Alega haver, no caso, conflito interorgânico a envolver a autonomia do Parquet. Pretende o acolhimento dos embargos para tornar-se insubsistente a determinação quanto à regularização da representação processual.



    A União, nas contrarrazões, nega que haja vício no pronunciamento. Enumera precedentes desta Corte no sentido da exclusividade da representação judicial dos entes federativos por órgãos da Advocacia Pública: ADIs 825, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27 de junho de 2019; 881, ministro Celso de Mello, DJe de 25 de abril de 1997; 5.215, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º de agosto de 2019; 5.262, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de agosto de 2019; 5.393, ministro Roberto Barroso, DJe de 19 de fevereiro de 2019; e Rcl. 8.025, ministro Eros Grau, DJe de 6 de agosto de 2010. Tem como indispensável a representação pela Procuradoria-Geral do Estado. Assevera não estarem em debate a autonomia e a independência funcional do Ministério Público. Diz que a fiscalização do Conselho Nacional não revela ingerência de outro poder. Postula o desprovimento dos declaratórios.



    É o relatório. Decido.



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos e a peça foi subscrita pelo Procurador-Geral de Justiça.



    Entendo assistir razão à parte embargante.



    A capacidade postulatória dos membros do Ministério Público é inerente ao desempenho das suas funções institucionais. Não se discute se, na defesa de interesse sociais e individuais indisponíveis, enquanto legitimado extraordinário, esse Órgão está autorizado a praticar atos de postulação. Logo, não há razão para lhe ser negada idêntica prerrogativa em sua atuação como legitimado ordinário, na defesa de direito-função.



    Nesse caso, conforme disposto no art. 10, I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993), caberá ao Procurador-Geral de Justiça representar a instituição em juízo, praticando os atos postulatórios necessários.



    Tal óptica foi encampada pela Segunda Turma, ao julgar, em 30 de outubro de 2012, o MS 28.028, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, impetrado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, no qual se buscava a anulação de ato do CNMP tido por violador da autonomia e da independência funcional do Órgão estadual. Eis a ementa do acórdão:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ATIVIDADE-FIM DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E NA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ESPÍRITO SANTO – CSMP/ES. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. 



    Sob outro ângulo, os precedentes evocados pela parte embargada se referem a situação diversa da ora em discussão. Cuidam da impossibilidade de criação de cargos em comissão com atribuições próprias de advogado público – “assessor jurídico” –, bem assim de procuradorias autárquicas ou consultorias jurídicas em paralelo à Procuradoria do Estado. Esse foi o contexto no qual afirmada a exclusividade da representação dos entes públicos pela Advocacia Pública. Vale mencionar, no ponto, o entendimento veiculado na ADI 5.215, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º de agosto de 2019:



    2. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais.



    3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta [...].



    Ainda, cumpre assentar a improcedência do argumento da União no sentido de não estarem em discussão a autonomia e a independência funcional do Ministério Público, tendo em vista o que afirmado pela parte embargante quanto à interferência do Conselho no procedimento de elaboração de lista de promoção, por merecimento, de promotor de justiça.



    3. Ante o exposto, provejo os embargos de declaração, tornando insubsistente a determinação contida no item n. 7 da decisão impugnada.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator